Tribunal: TJSP
Processo: 1631612-76.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em razão da notificação inválida realizada pelo Município e do reconhecimento da decadência.
I – Notificação do lançamento que deve ser feita pessoalmente ou por carta – Notificação por edital somente é permitida quando ficar devidamente comprovada a

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em razão da notificação inválida realizada pelo Município e do reconhecimento da decadência.
I – Notificação do lançamento que deve ser feita pessoalmente ou por carta – Notificação por edital somente é permitida quando ficar devidamente comprovada a negativa de notificação nas demais formas elencadas na legislação municipal, o que não foi provado nos autos – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
II – Inovação recursal – Alegada possibilidade de realização de novo lançamento, nos termos do artigo 173, II, do CTN – Matéria não suscitada em Primeiro Grau, o que configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido, nesse determinado ponto.
III – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, CPC) – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.